Tribunal: TJSP
Processo: 1039610-72.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Apelação Cível – AIIM – Recolhimento a menor de ICMS devido a suposto equivoco da contribuinte quanto à alíquota aplicável nas operações internas de saída dos produtos identificados pelos códigos NCM 2712.10.00 e 2710.19.91, quais sejam, "Vaselina" e "Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina)", respectivamente – Entendimento do fisco paulista no sentido de que citados

Ementa:
Apelação Cível – AIIM – Recolhimento a menor de ICMS devido a suposto equivoco da contribuinte quanto à alíquota aplicável nas operações internas de saída dos produtos identificados pelos códigos NCM 2712.10.00 e 2710.19.91, quais sejam, "Vaselina" e "Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina)", respectivamente – Entendimento do fisco paulista no sentido de que citados hidrocarbonetos se enquadrariam como solventes, nos termos do art. 55, XXVII, do RICMS, incidindo a alíquota de 25% – Contribuinte que, por sua vez, considera que as mercadorias são classificadas como lubrificantes, atraindo a alíquota geral de 18% prevista no art. 52, I, do RCIMS – Interpretação mais razoável do art. 55, XXVII, do RICMS indica ser necessária a aferição da finalidade preponderante do hidrocarboneto líquido para fins de enquadramento como solvente – Necessidade, pois, de prova pericial para esclarecer o ponto controvertido em questão – Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso do Estado.